Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005029-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: BENEDITO APARECIDO MEDEIROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar de imissão provisória na posse n. 1018553-91.2020.8.11.0003, proposta em desfavor do Recorrido, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse das áreas descritas na inicial.
O Município de Rondonópolis informa que o expropriado é legitimo proprietário de duas áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “ área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara no 8, situadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula no 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis de Rondonópolis, declaradas de utilidade pública, por meio do Decreto Municipal n.o 9.446, de 31-3-2020, para fins de desapropriação visando ao prolongamento das Rua Gerônima Maçon e Rua Justino de Oliveira.
Afirma que, o expropriante tentou realizar a desapropriação por utilidade pública administrativamente, todavia, o expropriado não foi encontrado para ser notificado, obtendo informações de terceiros de que o Agravado está residindo na zona rural.
Aduz que, em relação ao preço, os imóveis foram avaliados em R$ 137.878,44 (cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais quarenta e quatro centavos), sendo R$ 62.019,13 (sessenta e dois mil dezenove reais treze centavos) quanto à “Área A” e R$ 75.859,31 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais trinta e um centavos) em relação à “Área B”.
Assevera que, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Agravante para promover o depósito, na forma prevista no artigo 15, §1o, do Decreto-Lei no 3365/41, mediante guia de depósito judicial, o que foi efetuado pelo município Recorrente. Todavia, mesmo após a efetivação do depósito, o Juízo a quo indeferiu a imissão provisória na posse das áreas, basicamente, sob a fundamentação de que o Agravante não observou nenhuma das regras do §1o do artigo 15 do Decreto-Lei no. 3.365/41, ao realizar o depósito, de forma abstrata, sem correlacionar a norma à situação posta para apreciação.
Assegura que, o artigo 15 do referido Decreto-Lei n° 3.365, de 21-6-1941, estabelece, para a imissão provisória do expropriante na posse dos imóveis, a exigência de dois requisitos, quais sejam, a urgência e o depósito prévio do valor do bem.
Sustenta que, na hipótese, há urgência na imissão provisória na posse dos imóveis, porque necessária à expansão da malha viária urbana, com o futuro prolongamento de ruas, bem como a ampliação da rede de drenagem pluvial do Sítio Farias, providências que irão beneficiar amplamente a população local.
Diz que, a demora na tramitação da ação retardará tal desenvolvimento da região, podendo inclusive inviabilizá-lo se os recursos destinados para a obra não forem utilizados imediatamente, situação jurídica que força reconhecer que os munícipes suportarão prejuízos caso a imissão somente ocorra ao final.
Pontua que, no tocante ao depósito do valor dos bens, os imóveis foram avaliados por Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de acordo com o valor de mercado, pois as avaliações levaram em conta a valorização mercadológica e as ofertas relacionadas aos imóveis vizinhos à área cuja desapropriação se pretende
Com estes argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para reformar a decisão interlocutória recorrida e deferir a imissão provisória na posse das áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara no 8, localizadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula no 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis local, até o julgamento do mérito do presente recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo r. Juízo, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal e, com isso, viabilizar a imissão provisória do Agravante na posse dos imóveis objeto de litígio, providência imprescindível para a melhoria da mobilidade urbana, já que o prolongamento das ruas servirá de acesso/passagem principalmente do moradores e alunos que frequentam as unidades escolares da região do Residencial Sítio Farias, na cidade de Rondonópolis/MT.
Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar, oportunidade em que verifiquei, no processo originário, que constam duas ciências da mesma decisão recorrida, motivo pelo qual determinei a intimação do Município de Rondonópolis para esclarecer acerca da tempestividade do presente recurso de agravo de instrumento.
O Município de Rondonópolis peticionou no id. 84780988, reafirmando a tempestividade do recurso.
Os autos retornaram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Esclareço, inicialmente, que o presente recurso de agravo de instrumento é tempestivo.
Isso porque, nos termos do artigo 67, §1o, da Resolução no 03/2018-TP-TJMT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação (intimação). Veja-se:
Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.
§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.
Logo, considerando que a expedição de intimação do Município de Rondonópolis somente foi realizada em 1o-2-2021, com registro de ciência pelo Procurador do Município em 11-2-2021, tenho que o recurso interposto em 25-3-2021 é tempestivo.
Quanto ao pedido de liminar, como visto, pretende o Agravante a concessão da tutela recursal, com vistas a deferir a imissão provisória na posse das áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara no 8, situadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula no 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis local, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. A imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, in verbis:
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1o - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, quando caracterizada pela urgência:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. (...). 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1o, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017). [Destaquei].
Vê-se, portanto, que são 2 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.
O Decreto no. 9.446, de 31-3-2020, do Município de Rondonópolis, nos seus artigos 2o e 5o, deixa expresso que a desapropriação tem natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse. Veja-se:
Art. 2o. A desapropriação objeto do presente decreto tem como objetivo o prolongamento da Rua Gerônimo Maçon, com área de 2.121,51 m2 e da Rua Justino de Oliveira, com área de 2.472,63, para servir de acesso/passagem principalmente dos moradores a alunos que frequentam as unidades escolares da região do Residencial Sítio Farias, visando a melhoria da mobilidade urbana.
Art. 5o. Nos termos do art. 15, do Decreto-Lei no. 3.365/41, fica o Município de Rondonópolis autorizado a invocar o caráter de URGÊNCIA em processo judicial de desapropriação para fins de imissão provisória na posse do imóvel de que trata este Decreto.
Nessa quadra, tenho que o requisito urgência ficou devidamente demonstrado.
Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, nos valores de R$ 75.859,31 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e R$ 62.019,13 (sessenta e dois mil e dezenove reais e treze centavos), conforme comprovante anexado no id. 41891505 dos autos originários.
Nota-se que, os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Agravante, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.
Nos termos do art. 15, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.
Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.
O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.
(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).
Com essas considerações, defiro o pedido de liminar conforme requerido.
Notifique-se o Juiz de Primeiro Grau sobre a decisão.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora